Tribunal: TJMT
Processo: 0009012-27.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009012-27.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 091.839.731-68 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM SALARIAL. URV. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, após a constatação, via laudo pericial, da ausência de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV. A apelante questiona o laudo, alegando inadequação da metodologia empregada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de defasagem salarial, foi corretamente elaborado conforme a metodologia estabelecida pela Lei n. 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi fundamentado de acordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, não havendo defasagem nos vencimentos da apelante.

4. A perícia atendeu aos requisitos formais e substanciais, não sendo suficiente a simples discordância da parte para desconstituir o laudo, especialmente sem prova robusta de erros ou vícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.
"

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, APL:
00021518320158090034, Rel. Sebastião
Luiz Fleury, 20/05/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por
ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos d
a liquidação de
sentença n.
0009012-27.2015.8.11.0003
promovid
a
pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo porque reconhecida a hipótese de liquidação zero,
conforme
a perícia contábil
realizada nos autos
.

A
apelante sustenta
, em síntese,
que o
perito desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos seus proventos recebidos, utilizando somente seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, bem como que não houve recomposição salarial em razão da Lei Estadual n
.
6.528/1994
,
de forma que deve ser
afastada a liquidação zero
.

Alega
ainda
que o índice resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV é devido aos servidores levando-se em consideração a data do efetivo pagamento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso no Id. 230130836.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer sobre o mérito do recurso, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
238629183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto
por
ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da liquidação de sentença n.
0009012-27.2015.8.11.0003
promovida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo porque reconhecida a hipótese de liquidação zero, conforme a perícia contábil realizada nos autos.

Infere-se dos autos que a exequente, ora apelante, promoveu a liquidação de sentença em face do apelado objetivando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora da Educação Básica, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A exequente visa
a
o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do voto
prolatado nos autos do
r
ecurso de
a
pelação
interposto pela ora recorrente
,
deu provimento a
o apelo par
a determinar
que seja realizada nova perícia contábil.

O laudo pericial
judicial
concluiu pela ausência de defasagem salarial.

A sentença
recorrida
rejeitou a impugnação da exequente apelante ao laudo pericial apresentado nos autos, bem como reconheceu a adequação do referido laudo ao processo de liquidação, conforme determinado
por este e. Tribunal de Justiça
, com o objetivo de apurar o valor devido à autora.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta inadequação do laudo pericial utilizado para apurar os valores devidos à apelante, questionando-se a metodologia empregada e a não consideração de provas documentais.

Pois bem.

A sentença impugnada baseou-se no laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, cujo trabalho foi realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos
por decisão proferida por este Tribunal de Justiça no acórdão transitado em julgado
. O perito, especialista na matéria, apresentou os cálculos conforme as determinações judiciais.

Nota-se que para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a metodologia do
art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994
, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente
mente
da data do pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetiv
amente
pago em
fev
/94.

Na sentença o Magistrado consignou

que não é caso de considerar o dispositivo contido no art. 25 da Lei n. 8.880/1994, mas o art. 22 da referida lei
, bem assim
,

quanto a
o pagamento da verba sob a rubrica
“Dif.

Conv
. MP-482 URV
, as fichas financeiras da autora juntadas aos autos comprovam a reposição salarial recebida pela servidora nos meses de
abril, maio e junho de 1994, por meio da referida rubrica
, cujos
valores foram apontados pelo perito no lado pericial.

Consignou ainda o Magistrado:

“No que tange ao ponto levantado pela autora se as leis que supostamente reajustaram os vencimentos dos servidores promoveram a efetiva recomposição da remuneração, o perito afirmou que, em setembro/94, a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 31,98%.

No mais, a impugnação apresentada não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Leino
8.880
/94.

Importante mencionar que, diferente do alegado pela demandante, não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, com base no
artigo 25 da Lei no 8.880/1994
,
que versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos.

Isso porque,
a forma de conversão dos vencimentos do servidor público em URV
, está prevista no
art. 22, I da Lei Federal n. 8.880/94
que utiliza com parâmetro o
último dia domês.
Desse modo, os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei no 8.880/94.
O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação no 0000078-17.2014.8.11.0000, definiuque a forma de conversão dosvencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso”
.

Ainda
registrou o d. Juízo
a quo
:

“
Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
342,97
(artigo 22, I)
”
.

No que tange às normas aplicáveis ao caso, o perito judicial acrescentou:

“Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em
2
de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei no 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

No referido Projeto de Lei no 48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV”.

O Projeto de Lei no 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual no 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1o que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1o de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei no 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV”.
onde
se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores
.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1o de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente.

Os vencimentos pagos a partir de 1o de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual no 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei no 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quando se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso
pagou
nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482 URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente”.

Verifica-se
ainda
que o
laudo
pericial

foi
elaborado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo art. 22 da Lei n. 8.880/1994,

e
concluiu o perito judicial
(Id. 230130824):

“Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime
especial, gratificação
magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido para o mês de março/94 era de R$ 342,97;

b) Em março a autora recebeu R$ 391,39, ou seja, acima do valor que lhe era devido, portanto não houve perda na conversão;

c) Entre março e agosto a autora sempre recebeu acima do que lhe era
devido
;

d) Em setembro/94, a remuneração recebida passou a ser de R$ 452,64, portanto, acima do valor devido, por força do reajuste de 31,98% concedido pela Lei 6.528/1994;

e) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu aumento de 37,11% e a remuneração passou a ser de R$ 620,60;

f)
Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.”

Consta da perícia a seguinte tabela demonstrativa:

Meses/ano

Total da remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov
/93

94.581,96

238,32

396,87

Dez/93

112.133,77

327,90

341,98

Jan/94

133.259,27

458,16

290,86

Fev
/94

218.186,95

637,64

342,18

Total URV

1.371,88

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

342,97

Média aritmética conf. § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

342,97

Mar/94

364.400,64

931,05

R$ 391,39

Abr
/94

536.669,48

1.323,92

R$ 405,36

Mai/94

728.180,43

1.908,68

R$ 381,51

Jun
/94

R$ 388,55

R$ 388,55

Jul
/94

R$ 349,16

R$ 349,16

Ago
/94

R$ 349,16

R$ 349,16

Set/94

R$ 452,64

R$ 452,64

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94sobre a média aritmética § 2o art. 22 da Lei 8.880/94

31,98%

Out/94

R$ 452,64

R$ 452,64

Nov
/94

R$ 620,60

R$ 620,60

Dez/94

R$ 620,60

R$ 620,60

Reajuste concedido sobre o vencimento de setembro/94

37,11%

Conforme o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve ser claro, objetivo e conter resposta aos quesitos formulados pelas partes. No presente caso, verifico que o laudo foi adequadamente fundamentado e de acordo com a determinação contida na sentença exequenda, além de ter sido realizado por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo.

Ademais, o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Realça-se, no presente caso,
que
o laudo pericial foi produzido de acordo com as diretrizes fixadas na decisão que determinou a liquidação de sentença. A alegação da apelante quanto à desconsideração de determinados documentos foi enfrentada na sentença, que ressaltou que tais documentos foram devidamente analisados pelo perito, o qual justificou a exclusão de valores que não atendiam aos critérios previamente fixados.

A perícia realizada atendeu
, portanto,
plenamente os requisitos formais e substanciais, não havendo qualquer evidência de erro que justificasse sua anulação ou a realização de nova perícia.

Ressalta-se que o mero
inconformismo com o resultado da perícia não é suficiente para afastar o laudo pericial, sendo necessário que a parte impugnante
demonstre,
de forma cabal, os vícios apontados.

A jurisprudência pátria tem reiterado entendimento
de
que, para desconstituir a presunção de validade do laudo pericial, é preciso
a
comprovação inequívoca dos erros ou falhas técnicas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1
. O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise. (...).
”
(TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

Como bem apontado pela sentença, os documentos
colacionado
s
pela parte autora

foram considerados pelo perito, que
justificou a não inclusão de determinados valores, com base na metodologia adotada.

Nos termos do artigo 371 do CPC, o juiz tem a prerrogativa de apreciar livremente as provas, devendo fundamentar sua decisão. A decisão de primeira instância foi criteriosa ao concluir pela validade do laudo pericial, que seguiu rigorosamente as diretrizes estabelecidas na fase de liquidação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024